Tribunal: TJSP
Processo: 0000172-02.2024.8.26.0583
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. Insurgência ministerial. Pleito de decretação da prisão preventiva. Desnecessidade. Réu primário e desprovido de antecedentes, flagrado guardando pouca quantidade de droga (8,82 g de maconha). Prática de delitos sem violência ou grave

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. Insurgência ministerial. Pleito de decretação da prisão preventiva. Desnecessidade. Réu primário e desprovido de antecedentes, flagrado guardando pouca quantidade de droga (8,82 g de maconha). Prática de delitos sem violência ou grave ameaça a pessoa. Ausência de contemporaneidade da almejada decretação do cárcere cautelar, já que os fatos teriam sido praticados há quase um ano, em março de 2024. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Decisão mantida. Recurso improvido.